Tribunal: TJDFT
Processo: 0710195-23.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ALIMENTOS. IRREPETIBILIDADE. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. O direito de supervisionar o adequado emprego dos recursos prestados a títulos de alimentos objetiva avaliar a qualidade de vida experienciada pelo alimentado e assegurar sua educação, saúde, alimentação e lazer, diante da possibilidade do pai ou mãe de prestar alimentos.
2. A ação de exigir contas (art. 550, CPC) possui natureza condenatória e dúplice e, em razão da irrepetibilidade da obrigação alimentar, o que impede a devolução de valores em caso de má aplicação dos recursos, não se revela possível apurar eventual saldo em favor do alimentante.
3. A ação proposta pelo alimentante em face da mãe dos alimentados é meio inapropriado para fiscalização do uso dos proventos alimentícios. Precedentes.
4. Recurso de apelação conhecido e desprovido.